Tribunal: TJSP
Processo: 0003292-57.1997.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia, atribuindo a paralisação à morosidade do Judiciário.
II. Questões

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia, atribuindo a paralisação à morosidade do Judiciário.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar: i) se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, diante da alegada inércia do Município em promover atos executórios efetivos; (ii) se a existência de penhora e leilões negativos é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência do STJ.
III. Razões de Decidir.
3. A execução fiscal permaneceu paralisada por mais de seis anos, sem qualquer movimentação processual efetiva, configurando a prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.340.553/RS.
4. A penhora realizada em 1998 e os leilões negativos em 2012 não foram suficientes para interromper o curso da prescrição, pois não resultaram em expropriação efetiva.
5. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação decorreu da inércia do exequente, e não de falha do aparato judicial.
6. A alegação de suspensão dos prazos pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para afastar a prescrição, pois o prazo já havia transcorrido antes da decretação da pandemia.
7. Sentença de extinção mantida.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida mesmo com a existência de bens penhorados, se não houver atos executórios efetivos. 2. A inércia do exequente por período superior ao quinquênio prescricional impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.